Tribunal: TJPA
Processo: 0816813-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816813-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO GONCALO DE SOUZA NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado por advogado em favor de RICARDO GONÇALO DE SOUZA NETO contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente na Ação Penal nº 0816813-34.2025.8.14.0000, na qual responde por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alegou ausência de fundamentos para a prisão cautelar e pleiteou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, ou a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito e no modus operandi, evidenciando risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

A condição de primariedade, residência fixa, vínculo empregatício e responsabilidade familiar não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme a súmula nº 08 do Tribunal.

A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta dos fatos e do risco gerado pela liberdade do paciente, à luz do art. 282, II, do CPP.

A prisão domiciliar fundamentada no art. 318, VI, do CPP exige prova de que o paciente seja o único responsável por menor de 12 anos ou pessoa com deficiência, o que não restou demonstrado nos autos.

O precedente citado do STJ (HC 647.665/SP) corrobora a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva e a irrelevância das condições pessoais em face da periculosidade evidenciada pelo contexto do delito de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a legalidade da prisão preventiva quando fundamentada com base em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP exige a demonstração de que o réu é o único responsável pelo cuidado de filho menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam sua insuficiência para resguardar os fins da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 318, VI; 319. Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 647.665/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.04.2021, DJe 30.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
RICARDO GONÇALO DE SOUZA NETO
, tendo como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº

0816813-34.2025.8.14.0000, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática de tráfico de drogas (
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
).

Suscita
constrangimento ilegal
, porque inexistem fundamentos para a
prisão preventiva decretada.

Destaca que o paciente apresenta
condições pessoais favoráveis
: primário, não ostentando antecedentes criminais, tem residência fixa no distrito da culpa, possuindo vínculo empregatício e apresentando conduta social ilibada.

Além disso, alega ser responsável por seu filho de 12 anos, à época dos fatos, e de sua mãe idosa, portadora de doenças mentais, como
depressão e episódios psicóticos recorrentes.

Subsidiariamente, argumenta ser cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão do art. 318, VI do CPP, e eventual
aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29204274). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 29194778). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29427869).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente
RICARDO GONCALO DE SOUZA NETO
foi apontado como investigado pela suposta prática do crime tipificado no artigo
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
Consta que o acusado foi encontrado aguardando em uma motocicleta Yamaha/Fazer azul no Posto Roda Viva, local do crime, trajando o uniforme da empresa para realizar, a pedido de terceiros, o transporte da droga até o seu destino final, no bairro Nagibão, sendo estas as mesmas condições descritas pela outra acusada QUEREN HAPUQUE LIMA DE SOUZA. Foi preso em flagrante convertido em prisão preventiva.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a decisão combatida revela fundamentação concreta e suficiente para a decretação da medida extrema.
Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID

29194778), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para tal medida, assegurar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime, aliado ao
modus operandi
empregado.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL AOS CUIDADOS DO FILHO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal

STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos

3.830,1g de maconha, 84,7g de crack, 35,4 g de skunk e 5,5g de cocaína , o que, somado à forma de acondicionamento das drogas

em 1.477 porções individuais, prontas para venda demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

8. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o paciente não é idoso, tampouco comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da COVID19, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia 9. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos.

10 . Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 647.665/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.).

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025